Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748653-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LÁZARO FLAUSINO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por PETRI CUNHA LTDA., ora Agravada, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os executados alegam no ID 70341103 a impenhorabilidade do bem imóvel, uma vez que constitui objeto do trabalho, a impenhorabilidade de 50% do imóvel. Impugnou o valor da avaliação. O exequente se manifestou no ID 70939953. É o relatório. Em relação a impenhorabilidade do bem imóvel, esclareço que trata-se de processo de execução que tramita a mais de 15 anos, sem que os executados tenham realizado qualquer esforço para pagamento do débito. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove as informações alegadas. Em relação a impossibilidade de penhora de 50% de imóvel, pois trata-se de bem indivisível, o artigo 843 do CPC prevê que ‘tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem’. Dessa forma, não há obstáculo para concretização da penhora. Em relação a impugnação a avaliação do imóvel, diga o executado se pretende a realização de pericia, as suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de homologação da avaliação apresentada pelo oficial de justiça.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em relação aos embargos de ID 72970309, conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não analisou os argumentos do exequente que invoca o regime de casamento do executado Lázaro Flausino para atingir a integralidade do imóvel. É cediço que o executado casou com Marlene de Faria Flausino pelo regime de comunhão total de bens (ID 42080451 - Pág. 10), tendo, posteriormente, separado consensualmente com objetivo de separação do patrimônio financeiro do casal, conforme consta inclusive do acórdão de ID 41896094. Ocorre que, em que pese o regime anterior de bens do executado, não há nos autos comprovação de que a dívida tenha sido contraída no benefício do casal, a legitimar que o patrimônio da esposa do executado, a qual não integra o polo passivo, seja atingido em sua totalidade. Dessa forma, deve ser resguardo seu direito de coproprietária do bem adquirido antes mesmo da separação consensual. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos termos da fundamentação acima, mantendo o entendimento da decisão anterior. 2. Em relação aos embargos de ID 73310724, conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que decisão fundamentou adequadamente as razões do indeferimento do pedido, cabendo a parte ingressar com recurso cabível. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 3. Diante da divergência em relação ao valor do imóvel avaliado, defiro a produção de prova pericial. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. FRANKLIM RENATO BITTAR (CPF 69058687104). Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2020 15:30:27.” Dizem os Agravantes que, intimados da avaliação dos imóveis penhorados (salas 15, 23 e 25 situadas no Bloco B da Quadra 116 do Setor Comercial Local Norte, Asa Norte), postularam na origem: “(i) que a efetivação do leilão judicial das salas comerciais comprometerá a subsistência do Executado, ora Agravante, e de sua esposa – que não figura no polo passivo do processo –, (ii) a impossibilidade do leilão das salas comerciais haja vista que foram adquiridas pelo Executado conjuntamente com sua esposa, conforme prova o registro do imóvel, não podendo ela sofrer lesão ao seu patrimônio em razão de dívida exclusiva do Agravante, (iii) que, por serem indivisíveis as salas comerciais, os bens penhorados não devem ser levados à hasta pública, em proteção ao direito à propriedade, garantido no art. 5o, caput e XXII, da CF, (iv) que, caso efetivado o leilão, deverá ser garantido a cota parte (50%) da esposa do Executado” (Num. 21336097 - Pág. 8). Sustentam que, “se efetivado o leilão das lojas onde funciona a padaria Panitália (Pão Italiano), há mais de 20 anos, e que consubstancia a única fonte de renda do Executado, Sr. Lázaro Flausino, inevitavelmente causará enormes e irreparáveis danos ao Executado no que tange a sua subsistência, e, pior, também à sua esposa que sequer faz parte da execução” (Num. 21336097 - Pág. 12/13). Acrescentam que “a idade avançada do Executado e de sua esposa não lhes permitem mais laborar para produzir outras fontes de rendas para subsistência, e, nesse sentido, é aceito pela melhor doutrina e prevalece na jurisprudência o entendimento que a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade humana” (Num. 21336097 - Pág. 13). Invocam o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil e asseveram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1o, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de propriedade limitado à sua função social (artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88), legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual, exatamente como no presente caso” (Num. 21336097 - Pág. 14). Argumentam que MARLENE DE FARIA FLAUSINO não integra o polo passivo da Execução e que, desse modo, não pode sofrer constrição em seu patrimônio particular. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para que seja declarada a impossibilidade do leilão judicial das lojas penhoras de nos. 15, 23 e 25, situadas no subsolo do Bloco B, da Quadra 116, da SCL/Norte, Asa Norte, Brasília – DF, garantindo, assim, o mínimo necessário para o Executado e sua esposa, não executada, sobreviverem” (Num. 21336097 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 21336064 e 21336102). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, quanto à alegação de impenhorabilidade, observa-se que se traduz em impugnação à própria penhora e não em impugnação à avaliação, momento no qual se encontra o Feito originário. Assim, em princípio, é forçoso reconhecer a impossibilidade de se apreciar tal pretensão, haja vista que há muito se esvaiu a oportunidade processual para tanto. Segundo o § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil, as “questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” (grifei). Nesse descortino, salvo melhor juízo, os Agravantes LÁZARO FLAUSINO e MARLENE DE FARIA FLAUSINO não podem mais impugnar as penhoras em questão, uma vez que delas foram intimados em 2017 (Num. 42082774 - Pág. 4 e 42083477 - Pág. 1 do Feito originário), operando-se a preclusão. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Após o término do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, as questões supervenientes relativas à penhora podem ser suscitadas por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da intimação do ato, art. 525, § 11, do CPC. II - A executada foi regularmente intimada da r. decisão que determinou a penhora do imóvel, mas somente apresentou impugnação à penhora meses depois da ciência inequívoca, por isso é manifestamente intempestiva. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1086673, 07138831120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por seu turno, em princípio, carece de respaldo legal a alegação de impossibilidade de expropriação em face da meação da Agravante MARLENE DE FARIA FLAUSINO quanto aos imóveis penhorados. Registre-se, quanto ao ponto, que a própria decisão agravada veiculou a determinação de observância ao disposto no art. 843 do Código de Processo Civil (“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador